Tribunal: TJES
Processo: 5002550-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002550-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: LEVI TESCH e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
agrava, por instrumento, da decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Vitória (fl. 09, ID nº 1271537),
que suspendeu a execução por ele ajuizada em face dos agravados, com fulcro no art. 919, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (ID n° 1268792), o agravante sustenta, numa apertada síntese, que:
(I)
à luz do art. 919 do CPC, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional que exige a comprovação dos requisitos exigidos para a concessão de tutela provisória, além da garantia suficiente do juízo; e
II)
a execução não foi devidamente garantida pelos agravados.

Com base em tais alegações pugna pela suspensão dos efeitos da decisão recorrida e sua posterior reforma. No mérito, pede a revogação da decisão recorrida.

Decisão ID nº 1286496, indeferindo a liminar recursal.

Contrarrazões ID nº 1294656, suscitando, em preliminar, a intempestividade do recurso, e, no mérito, o seu desprovimento.

Pedido de reconsideração feito pelo recorrente na petição ID nº 1328707 e rejeitado na decisão ID nº 1650865.

Informações prestadas pela origem (ID nº 1409475).

Petição do recorrente ID nº 1508311, manifestando-se sobre a preliminar de intempestividade suscitadas nas contrarrazões.

Despacho ID nº 2240598, determinando a intimação das partes para, em homenagem à vedação à prolação de decisão surpresa, se manifestarem sobre a nulidade da decisão recorrida, em virtude da ausência de fundamentação.

Petição do agravado ID nº 2265012, defendendo a validade da decisão recorrida.

Ausência de manifestação do recorrente certificada (ID nº 2436931).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

Os agravados suscitaram, nas contrarrazões recursais, a preliminar de intempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto pelo recorrente.

Em que pese a arguição dos agravados, observo que o prazo recursal foi impactado pela suspensão determinada nos Atos Normativos TJES nº 021/2021, nº 027/2021 e nº 036/2021, de modo que, tendo o agravante sido intimado da decisão recorrida no dia 15.03.2021 (início da contagem dia 16.03.2021) e a suspensão ocorrido do dia 17.03.2021 a 09.05.2021, o vertente recurso é tempestivo, pois interposto no dia 27.05.2021.

Com efeito,
rejeito a preliminar em epígrafe
.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO

NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

De inicio, registro que, sobre a fundamentação das decisões judiciais, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, prevê que:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Já o art. 489 do Código de Processo Civil determina que:

Art. 458 - São requisitos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do pedido e da resposta do réu, bem como o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as partes lhe submeterem.

No caso vertente, antecipo que
o dever de fundamentação da decisões judiciais exigido do Julgador foi violado na manifestação recorrida
, senão vejamos.

Na origem,
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
ajuizou em face dos agravados “
execução de título extrajudicial
”, consubstanciada na cobrança de cédula de crédito bancário nº 41.285/1 – BNDES/PSI/FINAME, firmada em 01.03.2010, no valor de R$2.209.610,00 (dois milhões, duzentos e nove mil, seiscentos e dez reais).

Foi expedida carta precatória para citação, penhora e avaliação em face dos agravados, e estes ofertaram garantias ao Juízo e, em sequência, apresentaram embargos à execução, tombados sob o nº 0014810-79.2018.8.08.0024.

O Auto de Penhora, Depósito e Avaliação foi lavrado pelo Sr. Oficial de Justiça com o seguinte teor:

"Aos 16 de maio do ano de (2018) dois mil e dezoito, nesta cidade e comarca de Afonso Cláudio/Es, em cumprimento à respeitável mandado de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL), distribuído sob nº de mandado 1673586, em que figura como exequente BBANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A BANDES e executado ALMERINDA SCHOWAMBACH E LEVI TESCH e aí sendo, após as formalidades legais procedi a penhora dos seguintes bens oferecidos a penhora: 01 - UM CAMINHÃO TRATOR, ESPECIA TRAÇÃO, MARCA SCANIA MODELO G420A4X2 DE COR BRANCA PLACA MTO3195 RENAVAM 231252186, CHASSI 9BSG4X200A3667949, ANO DE FABRICAÇÃO 2010, EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, AVALIADO EM 350.000,000 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS). 02 - UM CAMINHÃO TRATOR TRAÇÃO MARCA SCANIA MODELO G420A4X2, PLACA MTO3200 RENAVAM 232045070, CHASSI 9BSG4X200A3667780 DE COR BRANCA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, AVALIADO EM 340.000,00 (TREZENTOS E QUARENTA MIL REAIS). Feita a penhora depositei o bem em mãos da executado LEVI TESCH, sob as penas da lei. E para ficar constado, lavrei o presente auto que após lido e achado conforme vai devidamente assinado."

Foi apresentado pelo exequente, ora agravante, resposta aos embargos à execução e, na sequência, foi proferida a decisão impugnada neste agravo de instrumento, pela qual a Magistrada da 2ª Vara Cível de Vitória/ES determinou a suspensão da execução nos seguintes termos:

“
Ante o auto de penhora e avaliação de fls. 119, suspendo a execução nos termos do inciso I do artigo 919 do CPC. Intimem-se. Diligencie-se. Cumpra-se. Vistos em inspeção
.”

O artigo mencionado pela Magistrada se trata, na verdade, do art. 919,
§1º
, do CPC/15, a saber:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Pela literalidade do artigo, denota-se que a suspensão da execução não decorre da simples garantia do juízo, devendo ser analisado, também, se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória.

Sobre o assunto, esta douta Segunda Câmara Cível já definiu ser imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos necessários à suspensão da execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC/15, vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL EMBARGOS À EXECUÇÃO EFEITO SUSPENSIVO NÃO AUTOMÁTICO REQUISITOS CUMULATIVOS ART. 919, §1º DO CPC AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE E DEMONSTRAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos à execução fiscal não são dotados de efeito suspensivo automático, pois cabe ao juiz atribuir o referido efeito quando preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 919, §1º, do CPC. Em outras palavras, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal pressupõe: (I) o requerimento da parte; (II) a presença dos requisitos autorizativos das tutelas de urgência ou evidência; e (III) a segurança do juízo, sendo que esses pressupostos são cumulativos. Precedentes STJ e TJES.
2. Na hipótese dos autos, como observado pelo juiz de primeira instância, a agravante sequer formulou pedido de suspensão do processo executivo, tampouco demonstrou a presença dos requisitos autorizativos para a concessão de tutela provisória, o que impede o sobrestamento da ação executiva. 3. Ainda que no caso dos autos tenha havido penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal depende do preenchimento de todos os requisitos cumulativos para tanto, não bastando a garantia do juízo. Aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a sequência ordinária da marcha processual, não se mostra suficiente para paralisar a execução do crédito público, que ostenta primazia sobre o privado . Precedente. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190054872, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 29/07/2021)

No caso vertente, a decisão recorrida suspendeu a execução sem apreciar o preenchimento do requisito atinente à concessão da tutela provisória, restando patente a ausência de fundamentação da manifestação impugnada.

Com efeito, diante da ausência de fundamentação da decisão recorrida,
ANULO
, de ofício,

a decisão agravada, devendo o Juízo
a quo
proceder com nova análise de todos os requisitos do art. 919, §1º, do CPC/15.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO – NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – EXECUÇÃO SUSPENSA SEM A ANÁLISE DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DISPOSTOS NO ART. 919, §1º, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR DECISÃO RECORRIDA.

1. De acordo com o art. 919, §1º, do CPC/15,
a suspensão da execução não decorre da simples garantia do juízo, devendo ser analisado, também, se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Sobre o assunto, esta douta Segunda Câmara Cível já definiu ser imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos necessários à suspensão da execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC/15. Jurisprudência TJES.

2.
No caso vertente, a decisão recorrida suspendeu a execução sem apreciar o preenchimento do requisito atinente à concessão da tutela provisória, restando patente a ausência de fundamentação da manifestação impugnada. Decisão recorrida anulada.

3. Recurso provido para anular a decisão recorrida, por ausência de fundamentação.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, ACOLHER a preliminar suscitada de ofício pelo relator e anular a decisão agravada, nos termos de seu voto.